Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, com consequente extinção do processo, nos termos do art. 924, V, do CPC. Após arquivamento provisório do feito por ausência de bens penhoráveis, o exequente requereu o prosseguimento da execução em relação aos honorários advocatícios fixados no recebimento da inicial. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos sem efeitos modificativos, apenas para indeferir o pedido subsidiário. O recurso busca a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente ou, alternativamente, permitir a continuidade da execução quanto às verbas sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a prescrição intercorrente da execução fundada em nota promissória; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento da execução exclusivamente em relação aos honorários advocatícios fixados no início do feito.
III. Razões de decidir
3. A execução fundada em nota promissória submete-se ao prazo prescricional de três anos previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, contado do vencimento do título.
4. A execução foi iniciada em 19/01/2010 e suspensa em 02/07/2020, por ausência de bens penhoráveis. O prazo de suspensão, contudo, passou a contar somente em 01/11/2020, por força do art. 3o da Lei no 14.010/2020 (COVID-19).
5. Com o término da suspensão, em 01/11/2021, iniciou-se a contagem da prescrição intercorrente, que se consumou em 01/11/2024.
6. Os honorários advocatícios fixados no recebimento da execução são provisórios e possuem natureza acessória, subordinando-se ao destino do crédito principal.
7. A inexigibilidade do débito exequendo, em razão da prescrição intercorrente, impede a continuidade da execução com base apenas na verba honorária, por força do princípio de que o acessório segue o principal.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III e § 5o, e 924, V; Lei 14.010/2020, art. 3o; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1285555, 0712007-47.2019.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17/09/2020, DJe 30/09/2020; TJDFT, Acórdão 1388976, 0722665-65.2021.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 24/11/2021, DJe 10/12/2021.